Tribunal: STF
Processo: HC 218897
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo qualificado. Condenação transitada em julgado. Continuidade delitiva. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 736.690, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, I e II (duas vezes) e no art. 157, § 2º, I, c/c o art. 69, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJ/PB) negou provimento à apelação da defesa. 



4. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, não conhecido. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, não provido. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Relatora do HC 736.690, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do instituto da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), destacando que as instâncias de origem não apresentaram fundamentação idônea para o afastamento do instituto. Alega, ainda, a “nulidade da sentença no tocante aos crimes de roubo perpetrados contra a vítima (...) e da vítima (...), por se basearem única e exclusivamente em reconhecimento fotográfico”.



6. A defesa requer a concessão da ordem para determinar “ao juízo de origem que proceda à nova dosimetria com o reconhecimento do crime continuado”. Alternativamente, pleiteia “seja anulada a decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba para determinar que se proceda à análise do pleito de reconhecimento do crime continuado nos autos do Habeas Corpus”.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



10. Ainda do ponto de vista processual, registro que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



12. Para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado por crimes de roubo qualificado, o entendimento do STF é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). 



13. Quanto à alegação de nulidade da condenação do acionante, por ter sido baseada “única e exclusivamente em reconhecimento fotográfico”, verifico que a matéria não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/PB e STJ). Fato que impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator